Tribunal: TJSP
Processo: 0000206-02.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelante condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal, entre o recebimento da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Apelante condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses – Trânsito em julgado para a acusação – Aplicação do art. 110, § 1o, do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, superior ao previsto no artigo 109, VI, do CP – Exame de mérito do recurso prejudicado – Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva – Julgada extinta a punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000206-02.2016.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CAIO
ALONSO NEMAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-02.2016.8.26.0536 -Voto no 2172
2
VOTO no 2172
Apelação Criminal no 0000206-02.2016.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Apelante: Caio Alonso Neman
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Edmilson Rosa dos Santos
APELAÇÃO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Apelante
condenado à pena prisional de 06 (seis) meses de detenção,
além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
Trânsito em julgado para a acusação Aplicação do art. 110, §
1o, do Código Penal Prescrição que se regula pela pena
aplicada Lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a
data da publicação da sentença, superior ao previsto no artigo
109, VI, do CP Exame de mérito do recurso prejudicado
Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva
Julgada extinta a punibilidade.
Trata-se de apelação interposta por CAIO
ALONSO NEMAN contra a r. sentença de fls. 235/244, que o condenou
como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, a 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, além de suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
Inconformado, apela o réu (fls. 258/264),
requerendo sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 268/269).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
“pela extinção da punibilidade do apelante, diante da prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-02.2016.8.26.0536 -Voto no 2172
3
pretensão punitiva e, caso a tanto se chegue, pelo parcial provimento do
recurso” (fls. 276/279).
É o relatório.
Impõe-se,
in
casu,
o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva. Assim, fica prejudicada a análise do
mérito do recurso defensivo.
Transitada em julgado a condenação para a
acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada, valendo aqui o
disposto no artigo 110, § 1o, do Código Penal.
Com efeito, o apelante foi condenado pela prática
do crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97, a 06 (seis) meses de
detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo, além de suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do
inciso VI do art. 109 do Código Penal, segundo a qual a prescrição se
verifica em 03 (três) anos, se o máximo da pena privativa de liberdade é
inferior a 01 (um) ano.
Consta dos autos que o delito foi praticado em
23/01/2016. A denúncia foi recebida em 11/04/16 (fls. 71), tendo sido a
sentença condenatória publicada em 24/06/19 (fls. 245).
Em face do explanado, é forçoso reconhecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000206-02.2016.8.26.0536 -Voto no 2172
4
deveras, a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, desde o
recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória,
transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, VI, do
Código Penal, o qual, como já destacado acima, é de 03 (três) anos e incide
in casu.
Diante do exposto, ex officio, julga-se extinta a
punibilidade de CAIO ALONSO NEMAN, quanto à acusação de estar
incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, por força da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, combinado com o art.
109, VI, e com o art. 110, § 1o, todos do Código Penal.
FÁTIMA GOMES
Relatora